Tribunal: TJMT
Processo: 0000264-77.2018.8.11.0010
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000264-77.2018.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito, Embriaguez ao volante]
Relator:
Des(a).
GLENDA MOREIRA BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[JOSOE BORGES SOBRINHO - CPF: 594.413.641-34 (APELANTE), BERTONI DARI NITSCHE - CPF: 873.474.821-00 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – EMBRIAGUEZ NA CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO DO DELITO EM RAZÃO DA ATIPICIDADE DA CONDUTA OU DA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES PARA O ÉDITO CONDENATÓRIO (ART. 386, INCISOS I E VII, DO CPP) – INVIABILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS EVIDENCIADAS –

TESTEMUNHOS POLICIAIS COESOS E ROBUSTOS –

ACUSADO QUE ADMITE A INGESTÃO DE ÁLCOOL – SINAIS DE EMBRIAGUEZ TESTIFICADOS POR AFERIÇÃO DE TESTEMUNHAS E POR TESTE DE ALCOOLEMIA – DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA EFETIVA POTENCIALIDADE LESIVA – ALEGADO QUE A CONDUTA PRATICADA CONFIGURA MERA INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA – IMPOSSIBILIDADE – INDEPENDÊNCIA DAS ESFERAS ADMINISTRATIVAS E PENAL – ORIGENS DISTINTAS –
APELO DESPROVIDO.

1.
Presentes elementos probatórios aptos a evidenciar que o acusado conduziu veículo automotor com capacidade psicomotora alterada (artigo 306 do Lei n. 9.503/97), inviável a formalização de juízo absolutório, principalmente quando aferido o estado de embriaguez por teste de alcoolemia realizado com etilômetro, bem como por constatação testemunhal.

2. O delito do artigo 306 da Lei n. 9.503/97 é de perigo abstrato, dispensando-se a demonstração da efetiva potencialidade lesiva da conduta daquele que conduz veículo em via pública com a concentração de álcool por litro de sangue maior do que a admitida pelo tipo penal.

3. As sanções dos artigos 165 e 306 da Lei n. 9.503/97, autônomos e com
origens distintas – administrativa e penal –, devem ser analisadas em seu respectivo âmbito, dada a independência de instâncias.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de apelação criminal manejado por
Josoé Borges Sobrinho
almejando ver reformada a sentença do juízo
a quo
que o condenou pela prática do crime tipificado no artigo 306,
caput
, da Lei n. 9.503/97, impondo-lhe a pena definitiva de 06 (seis) meses de detenção, a ser cumprida inicialmente em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 10 (dez) dias-multa, no valor mínimo.

Inconformada, a defesa pugna a absolvição do recorrente em razão da atipicidade da conduta e da insuficiência de provas suficientes para a condenação (artigo 386, incisos I e VII do Código de Processo Penal). Alternativamente, requer a “desclassificação” ao artigo 165 da Lei n. 9.503/97, aplicando-se uma das penalidades administrativas (artigo 256 da Lei n. 9.503/97) (
sic
).

Em contrarrazões, o Ministério Público insta a manutenção da sentença.

Nesta instância, a Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se pelo desprovimento do recurso defensivo.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de recurso de apelação criminal manejado por
Josoé Borges Sobrinho
almejando ver reformada a sentença do juízo
a quo
que o condenou pela prática do crime tipificado no artigo 306,
caput
, da Lei n. 9.503/97, impondo-lhe a pena definitiva de 06 (seis) meses de detenção, a ser cumprida inicialmente em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 10 (dez) dias-multa, no valor mínimo.

Extrai-se da denúncia que:

“No dia 19 de dezembro de 2017, no município e Comarca de Jaciara, o denunciado
JOSOÉ BORGES SOBRINHO
, com consciência e vontade, conduziu veículo automotor, Ômega GLS, cor vermelha placa FUR-5555 de Cuiabá, com sua capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, apresentando o índice de 0,60 mg/l no teste do bafômetro, conforme fl. 12-IP.

Consta dos autos que na data dos fatos, durante patrulhamento de rotina realizado na Rua Marajá, Bairro Planalto de Jaciara, foi avistado o denunciado em seu veículo automotor, Ômega GLS, cor vermelha placa FUR-5555, em alta velocidade, freando bruscamente, dirigindo de forma perigosa, colocando em perigo a sua vida e a de terceiros.

Ao ser abordado foi constatado sintomas de embriaguez, motivo pelo qual foi submetido ao teste do bafômetro.

Por ocasião de referido teste, foi confirmado que aquele havia ingerido bebida alcoólica antes de dirigir (vide Teste Etílico de fl. 12), apresentando índice alcoólico superior aos 0.30 mg/l previstos em lei
(
sic
, id. 26903478).

Inconformada, a defesa pugna a absolvição do recorrente em razão da atipicidade da conduta e da insuficiência de provas suficientes para a condenação (artigo 386, incisos I e VII do Código de Processo Penal). Alternativamente, requer a desclassificação ao artigo 165 da Lei n. 9.503/97, aplicando-se uma das penalidades administrativas (artigo 256 da Lei n. 9.503/97).

O recurso não comporta provimento.

A materialidade e a autoria delitivas encontram-se comprovadas, a teor do Boletim de Ocorrência (id. 26903954), do Auto de Prisão em Flagrante Delito (id. 36903498), do Teste do Etilômetro (id. 26903954), da Confissão judicial e extrajudicial do apelante (id. 26903952; mídia digital, id. 26905992), bem como dos depoimentos colhidos em ambas as fases da persecução penal.

Quanto à alegação de que inexiste comprovação de que
Josoé
conduziu seu veículo com capacidade psicomotora alterada e que a conduta praticada revela-se atípica (artigo 386, inciso I, do CPP), extrai-se que os depoimentos prestados, corroborados pelas demais provas, demonstram os elementos necessários para a tipificação do crime de embriaguez ao volante.

Extrajudicialmente, o policial militar
John Nilson da Silva Santos
afirmou que
“
Josoé
estava com odor etílico e um pouco alterado”
(id. 26903499).

Também na fase inquisitiva, o policial militar
César Pereira da Silva Costa
explicou que
“em rondas pelo bairro planalto, deparamos com um veículo em alta velocidade, praticando direção perigosa, fazendo frenagens bruscas, derrapando o veículo. Chegou a subir no canteiro central da Avenida Marajá, colocando em risco a sua vida e a de terceiros, pois no local haviam pessoas na frente dos bares que poderiam ser acertadas pelo veículo”
(
sic
, id. 26903950).

A mesma testemunha assinalou em juízo que, ao avistarem o recorrente dirigindo em excesso de velocidade e de forma perigosa, abordaram-no e testificaram o estado de embriaguez através do teste do bafômetro (mídia digital, id. 26905992).

Nota-se que os depoimentos prestados pelos policiais, em ambas as fases, são uníssonos e incisivos a narrar, de forma categórica, a capacidade psicomotora alterada do réu em razão da influência de álcool e, para mais, encontram-se alinhados com os demais elementos probatórios, a teor do Enunciado Orientativo no 08 da TCCR do TJMT.

A corroborar o exposto, o próprio réu confessou em seu interrogatório extrajudicial que
“consumiu 06 (seis) cervejas anteriormente a ser parado conduzindo seu veículo”
, declaração ratificada sob o crivo do contraditório.

Explana-se que a atual redação do artigo 306 do Lei n. 9.503/97 traz em seu bojo elementar condizente com a efetiva alteração da capacidade psicomotora por influência etílica ou de outra substância psicoativa que determine dependência, ao revés da sistemática anterior, calcada tão somente no teor alcoólico, agora meio de prova da sobredita alteração, e não elementar do crime.

In casu
, o Exame de Etilômetro (id. 26903954) assinalou que o recorrente apresentava concentração de álcool por litro de sangue no valor de 0,60 mg/l, superior ao máximo admitido em lei, constatação que, por si só, já é suficiente para revelar não apenas a tipicidade da conduta, mas também a existência de provas robustas para o édito condenatório (artigo 386, inciso VII, do CPP). E, como se não bastasse, os depoimentos policiais são seguros ao afirmar que o acusado apresentava sinais claros de alteração da capacidade psicomotora.

Importante salientar ainda que, em contraponto ao argumento defensivo de que
“não ficou demonstrado que o motorista conduzia o veículo de forma não padronizada e colocando em risco a segurança viária”
(id. 26905963), a tutela penal do delito em questão transcende a mera proteção da incolumidade pessoal do condutor, abarcando a proteção de todo o corpo social, logo “
é despicienda a demonstração da efetiva potencialidade lesiva da conduta, uma vez que o crime é consideração de perigo abstrato”
(STJ. AgRg no AREsp 1274148. Sexta Turma. Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura. DJe 24.05.2018).

Quanto ao pleito alternativo, em que se alega que a conduta praticada equivale ao artigo 165 da Lei n. 9.503/97, melhor sorte não assiste ao réu.

Vislumbra-se 02 (dois) dispositivos, autônomos e independentes entre si, a conduta de dirigir sob a influência de álcool ou de qualquer outra substância psicoativa que determine dependência: infração administrativa (artigo 165 da Lei n. 9.503/97) e o ilícito penal (artigo 306 da Lei n. 9.503/97). O fato praticado pelo acusado constitui, de forma inconteste, o crime imputado, obstando-se a “desclassificação” à mera infração administrativa (
sic
).

Outrossim, apesar de terem previsão no mesmo Código, as penalidades que lhe são inerentes não se confundem. Por disporem de origens distintas, as sanções aplicáveis devem ser analisadas em seu respectivo âmbito, em vista a independência entre as esferas administrativa e penal.

Logo, mantém-se incólume a condenação de
Josoé Borges Sobrinho
.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso interposto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2020